Tribunal: STF
Processo: ARE 1365048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado, no que interessa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBRA FINANCIADA COM RECURSOS DO SFH, HIPOTECADOS À CEF. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO FUNDADA EM POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1) Trata-se de apelação interposta por JOSE CORREIA DE SOUSA, tendo por objeto sentença que julgou improcedente o pedido da ação de embargos de terceiro, ajuizada pelo ora apelante [incidentalmente à ação de execução de obrigação de pagar, fundada em título executivo extrajudicial (processo nº 0000339-09.2008.4.02.5101), ajuizada por EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – COHASEP e SOARESLEONE S/A CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA, no valor total de R$ 166.196.786,82 (cento e sessenta e seis milhões cento e noventa e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), em janeiro/2008], sob as seguintes fundamentação e parte dispositiva, em resumo:



    ‘(...) Conforme se extrai da cópia do contrato juntado aos autos da Execução por Título Extrajudicial nº 0000339-09.2008.4.02.5101 (Evento 321, Fls. 16/26 daqueles autos), a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS firmou contrato com a CEF (posteriormente houve acessão de crédito para a EMGEA), sendo designada agente promotor, pelo qual lhe foi concedido empréstimo para construção de 480 unidades habitacionais. Conforme cláusula sexta do referido contrato, o débito decorrente do empréstimo seria liquidado mediante assunção dos beneficiários finais da dívida do agente promotor (COOPERATIVA), por meio de financiamentos concedidos pela CEF, em parcelas proporcionais ao saldo devedor das unidades habitacionais. O agente promotor assumia, pois, o compromisso de realizar promessas de compra e venda, sendo certo que as obrigações assumidas pelo agente promotor estariam garantidas pela hipoteca do imóvel e das construções que viessem a ser ali edificadas, conforme cláusula décima do referido contrato. Em sua petição inicial, a autora afirma residir no imóvel penhorado e que é legítima possuidora do imóvel há mais de 10 anos. Alega, ainda, que não teria ingressado na unidade de forma irregular, eis que teriam sido firmados termo de escolha e termo de compromisso com a COOPERATIVA. Ocorre que não restou demonstrado tratar-se de posse legítima, eis que não foi juntado documento de compra e venda do imóvel. A própria autora reconhece que não possui tal documento. Infere-se, portanto, que é hipótese de mera ocupação, que não goza de proteção possessória. Assim, não sendo a embargante proprietária ou mesmo possuidorado imóvel, mas mera ocupante, e dado o caráter público do imóvel dado em garantia vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), não há que se cogitar da sua aquisição por usucapião. (...) Conclui-se, portanto, que não assiste razão à autora em seu pleito, eis que ausente posse legítima do imóvel e incabível a aquisição de imóveis vinculados ao SFH por usucapião. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. Custas pelo autor a quem condeno em honorários de sucumbência que fixo moderadamente em 5% sobre o valor atualizado da causa.’



    2) Os Embargos de Terceiro visam à proteção tanto da propriedade quanto da posse, conforme dispõe o art. 674, § 1º, do CPC/15. Além disso, é consolidado o entendimento de que o “É admissível a oposição de embargos de terceir fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, nos termos do enunciado sumular nº 85, do STJ.



    3) Contudo, para a procedência do pedido de embargos de terceiro não basta a apresentação do documento de compra e venda do imóvel penhorado, mesmo realizado em data anterior ao ajuizamento da execução, sendo necessário que o suposto comprador demonstre o exercício efetivo da posse sobre o bem.



    4) Afirmada a posse e/ou propriedade do bem imóvel sujeitado a constrição, o ônus probante incumbea quem alega, haja vista tratar-se de fato constitutivo de direito, conforme regra estabelecida no art. 373, inciso I, bem como no art. 677, todas do CPC/15.



    5) Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, considera-se justa a posse quando não for violenta, clandestina ou precária. No caso dos autos, o próprio embargante afirma que sua entrada/posse do referido imóvel se deu por aquisição através de terceiro, que, por sua vez, teria adquirido a posse do imóvel diretamente da Cooperativa, o que caracteriza a clandestinidade e demonstra a ilegitimidade da suposta ‘posse’ alegada. Ademais, a alegação de que o apelante vem há anos pagando todas as despesas referentes ao imóvel não possui lastro na prova dos autos.



    6) Inexistindo prova nos autos acerca da posse da embargante/apelante sobre o bem objeto de penhora, subsiste íntegra a fundamentação sentencial (...)”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXXIII, XXXVI, LIV e LV; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente